Tribunal: TJSP
Processo: 0040785-43.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Autor que busca impor ao réu o dever de formalizar a transferência de imóvel a ele vendido perante os órgãos responsáveis, bem como o dever de indenizá-lo pelos prejuízos de ordem moral e material experimentados. Demanda ajuizada perante o Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Autor que busca impor ao réu o dever de formalizar a transferência de imóvel a ele vendido perante os órgãos responsáveis, bem como o dever de indenizá-lo pelos prejuízos de ordem moral e material experimentados. Demanda ajuizada perante o Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da Capital, em cuja área de abrangência está domiciliado o autor. Redistribuição, de ofício, à Comarca de Praia Grande, local de situação do imóvel objeto do contrato de venda e compra entabulado entre as partes. Desacerto da medida. Lide que traz questão de direito obrigacional. Competência, em princípio, fixada pelo domicílio do réu (artigo 46, caput, do CPC/2015). Regra de competência territorial e, portanto, relativa. Impossibilidade de declinação ex officio. Súmula no 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, ora suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000034228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0040785-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO DE PRAIA GRANDE, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DE SANTO AMARO.
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito para declarar a
competência do Juízo da 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca da Capital, ora suscitado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES
DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ISSA AHMED
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0040785-43.2019.8.26.0000 - Voto no 22.810
2
Voto no: 22.810
Conflito de Competência no: 0040785-43.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Praia Grande
Suscitado: Juízo da 10a Vara Cível do Foro Regional da Comarca de São
Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e
materiais. Autor que busca impor ao réu o dever de formalizar a
transferência de imóvel a ele vendido perante os órgãos
responsáveis, bem como o dever de indenizá-lo pelos prejuízos de
ordem moral e material experimentados. Demanda ajuizada
perante o Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da Capital,
em cuja área de abrangência está domiciliado o autor.
Redistribuição, de ofício, à Comarca de Praia Grande, local de
situação do imóvel objeto do contrato de venda e compra
entabulado entre as partes. Desacerto da medida. Lide que traz
questão de direito obrigacional. Competência, em princípio,
fixada pelo domicílio do réu (artigo 46, caput, do CPC/2015).
Regra
de
competência
territorial
e,
portanto,
relativa.
Impossibilidade de declinação ex officio. Súmula no 33 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 10a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, ora
suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE
em face do JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO DA COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais
promovida por Manuel Ignacio Lopes Franqueira contra José Costa
Henrique.
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0040785-43.2019.8.26.0000 - Voto no 22.810
3
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, está configurado o conflito negativo de competência.
É dos autos que Manuel Ignacio Lopes Franqueira
(domiciliado na Comarca de São Paulo, em área de abrangência do Foro
Regional de Santo Amaro) celebrou com José Costa Henrique (também
domiciliado na Comarca de São Paulo, em área de abrangência do Foro
Regional do Jabaquara) contrato de venda e compra de bem imóvel
(apartamento) localizado no Município de Praia Grande.
Como o comprador nunca teria realizado a formação da
transferência da propriedade perante os órgãos públicos pertinentes, o
vendedor teria sido surpreendido com dívida de Imposto Predial Territorial
Urbano.
Requer, assim, em suma, a condenação do adquirente,
ora réu, em obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do
imóvel, além da quitação da dívida de IPTU e indenização pelos danos morais
e materiais alegadamente suportados.
O autor distribuiu a ação perante o Foro Regional de
Santo Amaro, onde acabou livremente sorteada à 10a Vara Cível.
O Juízo, ao receber os autos, declarou-se incompetente
de ofício, ordenando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da
Comarca de Praia Grande, local de situação do imóvel.
Com o aporte dos autos em Praia Grande, o Juízo da 2a
Vara Cível, a quem redistribuído o feito, fez instaura o presente incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0040785-43.2019.8.26.0000 - Voto no 22.810
4
E razão assiste ao suscitante.
A ação de onde extraído o presente expediente não tem
como lastro direito real sobre bem imóvel, de modo que não se insere na regra
do artigo 47 do Código de Processo Civil de 2015.
A intenção do autor é ser indenizado pelos danos morais
e materiais que diz ter suportado em virtude da desídia do réu em formalizar a
transferência de propriedade do imóvel a ele vendido, condenando-o,
inclusive, em obrigação de fazer consistente em regularizar tal transferência
perante os órgãos responsáveis.
Não está em discussão, pois, o próprio imóvel objeto do
instrumento de venda e compra.
E, não tratando a causa sobre direito real sobre coisa
imóvel, não incide à hipótese o comando do artigo 47 do CPC/2015, mas sim
a regra prevista no caput do artigo 46 do referido diploma.
Acontece que a norma prevista no caput do artigo 46 do
CPC/2015, a estabelecer, como regra, o foro do domicílio do réu como
competente para as ações fundadas em direito pessoal, traz critério territorial
e, logo, de natureza relativa de fixação da competência.
E, sendo relativa a competência territorial com base no
domicílio do réu, não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada como
questão preliminar de contestação caso assim o deseje a parte requerida,
consoante disposto no artigo 64, caput, do mencionado diploma legal (“A
incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar
de contestação”) e na Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça (“A
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0040785-43.2019.8.26.0000 - Voto no 22.810
5
Portanto, a competência para conhecer e julgar a ação é
do Juízo suscitado.
Esse, mutatis mutandis, o entendimento predominante
na C. Câmara Especial acerca do tema:
“Conflito de Competência Ação de busca e apreensão
- Demanda distribuída ao suscitado, com base em
cláusula de eleição de foro, coincidente com o domicílio
da autora Remessa do feito ordenada, à consideração
do
domicílio
do
réu
em
outra
Comarca

Impossibilidade
Relação de direito contratual e
pessoal a possibilitar a convenção de foro contratual,
nos termos do art. 63 do CPC e Súmula 335 do e. STJ
Competência, ademais, territorial, portanto relativa,
insuscetível de ser questionada de ofício inteligência
dos artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do C. STJ
Precedente desta C. Câmara Especial
Conflito
acolhido Competente o suscitado (1a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro)” (Conflito de
competência
cível
no
0009642-36.2019.8.26.0000;
Relator: Des. Renato Genzani Filho; Câmara Especial;
TJSP; j.: 07/05/2019; registro: 07/05/2019).
“Conflito Negativo de Competência. Ação monitória.
Ação proposta no foro de eleição. Abusividade da
cláusula
não
demonstrada.
Comarcas
próximas.
Competência determinada em razão do critério da
territorialidade. Competência relativa que não pode ser
declarada de ofício. Entendimento da Súmula 33 do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0040785-43.2019.8.26.0000 - Voto no 22.810
6
STJ. Designado o MM. Juízo Suscitante como
competente para julgar o feito. Conflito procedente”
(Conflito
de
competência
cível
no
0049789-41.2018.8.26.0000;
Relatora:
Des.
Lidia
Conceição; Câmara Especial; TJSP; j.: 18/03/2019;
registro: 20/03/2019).
“Conflito Negativo de Competência. Ação de cobrança
de alugueres e encargos. Ajuizamento no foro de
eleição. Situação do imóvel locado. Declinação da
competência para o foro do domicílio do réu.
Descabimento. Ausência de declaração de ineficácia da
cláusula
de
eleição.
Competência
relativa.
Impossibilidade de declinação de ofício. Súmula 33 do
C. STJ. Precedentes. Conflito conhecido para declarar
a competência da 1a Vara Cível de Diadema (Juízo
Suscitado)”
[Conflito
de
competência
cível
no
0037267-79.2018.8.26.0000; Relator: Des. Fernando
Torres Garcia (Pres. Seção de Direito Criminal);
Câmara Especial; TJSP; j.: 26/11/2018; registro:
27/11/2018].
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE
O
CONFLITO para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR